Tribunal: STF
Processo: ARE 1530092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADORES DO ESTADO DO MARANHÃO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. INSTITUIÇÃO. VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL – VERBA 247. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRETENDIDO RECÁLCULO. PERCENTUAL. SUBSÍDIO CONTEMPORÂNEO. IMPROPRIEDADE. ADPF 495. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário ante a desconformidade do acórdão do Tribunal de origem com o assentado na ADPF 495. No precedente, o Supremo, em situação similar, declarou a inconstitucionalidade de decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram a servidores do Estado direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço vinculado ao valor atual da remuneração.



    2. A parte agravante diz configurados óbices formais ao conhecimento do recurso extraordinário. Quanto à questão de fundo, preconiza inaplicável ao caso a ótica firmada na arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário do Estado do Maranhão supera o crivo da admissibilidade; e (ii) no mérito, saber se cabe recalcular com base em percentual incidente sobre o subsídio contemporâneo a Vantagem de Caráter Pessoal – Verba 247, destinada a preservar o valor nominal do Adicional de Tempo de Serviço de procuradores do Estado do Maranhão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF, notadamente o decidido na ADPF 495, se formou no sentido de que servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, a revelar inadequado o pretendido cálculo de adicional de tempo de serviço, ou da rubrica dele oriunda, com base no subsídio atual do cargo.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.